Tribunal: TJES
Processo: 5004534-63.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004534-63.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: JOSE CARLOS FARIAS

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO FIRMADO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O recurso ataca Tutela de urgência deferida para suspender os descontos em benefício previdenciário do agravado, relacionados a contrato de cartão de crédito consignado que o requerente afirma não ter recebido ou desbloqueado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, considerando a alegação do autor de que não contratou e não utilizou o cartão consignado, e a apresentação de provas pela instituição financeira sobre a regular contratação e uso do cartão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A parte autora alega não ter solicitado ou utilizado o cartão de crédito consignado. No entanto, os documentos apresentados pelo banco demonstram que o autor assinou o contrato de adesão e realizou saques e compras com o cartão.

4. Verifica-se também que o autor contratou outros cartões de crédito consignado com instituições financeiras diferentes, evidenciando conhecimento e aceitação da modalidade contratual.

5. Diante da documentação apresentada pelo banco e das inconsistências na alegação do autor, não resta preenchido o requisito da verossimilhança ou probabilidade de direito exigido pelo art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido. Tutela de urgência revogada.

Tese de julgamento
:

A verossimilhança das alegações não se sustenta quando há provas documentais de contratação e regular utilização de cartão de crédito consignado pelo autor.

A tutela de urgência deve ser revogada quando os requisitos previstos no art. 300 do CPC não estão preenchidos.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
:
Nenhuma citada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
BANCO BMG S.A
contra decisão juntada ao evento origem 38021443 que, nos autos da ação ordinária proposta por
José Carlos Faria
, deferiu a tutela de urgência, determinando que a requerida se abstenha de proceder com os descontos no benefício previdenciário da parte autora, referentes ao contrato nº 11092807, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a ser verificado a partir do 5 (quinto) dia útil do cumprimento desta decisão.

Em suas razões recursais, o banco agravante alega, em síntese, que: 1) o autor contratou o cartão consignado do banco BMG e realizou saques através do mesmo; 2) que a situação fática e jurídica posta pela parte Autora/Agravada, não oferece certeza do acolhimento da pretensão da mesma ao final da lide, fazendo-se imprescindível a instrução para análise detida do contrato e seus ajustes; 3) o cartão de crédito objeto da lide é um cartão de crédito mediante convênio para consignação em folha de pagamento de um percentual do saldo devedor apurado mensalmente pela utilização do cartão. A suspensão é executada pelo órgão pagador do financiado. O Banco ora Agravante, não deveria ser sancionado com o pagamento de multa por um descumprimento para o qual não concorreu e nem poderia evitar; 4) também insurge-se sobre a multa arbitrada/astreinte arbitrada, pugnando pela aplicação o efeito suspensivo ao agravo, e ao final, pela revogação da tutela provisória.

Decisão juntada ao evento 8134253 deferindo o efeito suspensivo ao presente recurso.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do agravo.

E após revisitar a matéria em cotejo aos elementos dos autos e argumentos da parte agravada, tenho por manter os fundamentos e conclusão já externada em minha decisão preambular. Vejamos:

Depreende-se dos autos que o agravado ajuizou a demanda de origem aduzindo em sua petição inicial que surpreendeu-se com descontos em seu benefício previdenciário, originado de cartão de crédito consignado que nunca recebeu ou desbloqueou,
in litteris:

“Em meados de 2019, desconfiado de haver alguma irregularidade em sua aposentadoria junto ao INSS (Instituto Nacional de Seguro Social), uma vez que estava recebendo valor menor do que deveria, o Requerente procurou o PROCON municipal de Cariacica e foi orientado a consultar o seu Extrato de Empréstimo Consignado no INSS para verificar se havia alguma irregularidade no histórico de empréstimos.

Posto isto, ao consultar seu extrato, verificou que estava sendo descontados de sua aposentadoria o valor de R$ 151,68 (cento e cinquenta e um reais e sessenta e oito centavos) ao mês. Ao investigar, junto a pagadora, a origem de tal desconto, o Requerente descobriu que se referia a um cartão de crédito consignado do Banco BMG S.A, conforme cópia de extrato de empréstimos consignados anexado.

Entretanto, o Requerente afirma nunca ter solicitado cartão de crédito consignado.

Diante disso, assustado com os fatos, munido de seus parcos conhecimentos jurídicos, o Requerente retornou ao PROCON para que o caso fosse esclarecido e solucionado junto ao Banco BMG.

Ocorre, Excelência, que o Requerente
nunca fez uso do cartão crédito consignado ou fez o seu desbloqueio.
Este fato, por si só, gera danos o Requerente, tanto de natureza material como moral.” Destacado e destaquei.

Todavia, a narrativa do autor registrada na reclamação perante o Procon Municipal e juntada aos autos ao evento origem 35482762 é diversa daquela contida na exordial.

Na reclamação ao Procon o autor afirmou que possuía contratado cartão de crédito consignado junto à Reclamada, mas que no dia da contratação
não lhe foi esclarecido o modo de funcionamento do cartão
, não foi informado que mesmo sem receber a via plástica seria depositado valor de saque, e nem tampouco que haveria cobrança de faturas, as quais aduziu não tê-las recebido. Solicitou auxílio do Procon para cancelamento do cartão e obter proposta de acordo para quitação dos débitos, mas não logrou êxito.

O Banco agravante juntou Termo de Adesão ao Cartão de Crédito ADE nº. 39076290, assinado pelo agravado em 28/09/2015, avençando pagamento mediante desconto em benefício previdenciário do valor de R$ 94,13 como pagamento mínimo da fatura do cartão. Também juntou cópia de diversas Cédulas de Crédito Bancário – Operação de saque com o cartão-, assinados pelo autor, mediante as quais foram liberados, através de transferência bancária, créditos em favor do requerente, por este solicitados. São eles:

R$ 2.584,99 em 06/01/2016 - CCB

R$ 182,99 em 08/08/2016 - CCB

R$ 446,00 em 26/05/2017 - CCB

R$ 78,67 em 24/01/2018 - CCB

R$ 129,59 em 18/09/2018 - CCB

R$ 221,95 em 18/02/2019 – comprovante TED

Aliado a tais documentos, o Banco também demonstra, pelas faturas do cartão juntadas ao evento origem 41454024, que embora o agravado afirme em sua inicial que não recebeu o cartão nem o desbloqueou, este
fez uso do cartão para compras ordinárias em supermercado, para pagamento de conta de água
e gás
,

entre os idos de 2020 e 2022.

Ademais, também verifico pelo “histórico de empréstimos consignados – extrato emitido pelo INSS”, juntado pela própria parte autora ao ID origem 35482764, que o Cartão de Crédito Consignado do Banco BMG SA
não é o único nessa
mesma
modalidade contratado pelo requerente.

Atualmente, o agravado possui um cartão de crédito – RMC do Banco BMG SA ativo, outro cartão de crédito RCC do Banco Facta SA também ativo, e anteriormente, possuía cartões de crédito do Banco Cruzeiro do Sul (RMC) já encerrados, todos tratam da mesma modalidade ora discutida, ou seja, cartão de crédito consignado, com descontos mensais no benefício previdenciário do cliente
1
.

Sendo assim, não considero, ao menos, por ora, em superficial cognição deste agravo de instrumento, como verossímeis a alegações do autor, porquanto divergem dos elementos apresentados aos autos.

Sendo assim, resta afastada a verossimilhança da alegação autoral contida na petição inicial, inexistindo motivos para a concessão da tutela de urgência, não restando preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC.

Pelo exposto, conheço e
dou provimento
ao agravo de instrumento para revogar a tutela de urgência deferida na decisão agravada.

É como voto.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1
A sigla RCC significa Reserva de Margem do Cartão Consignado de Benefício, ou seja, o desconto é no cartão consignado de benefício, enquanto o RMC é a Reserva de Margem Consignável.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora.